Tribunal: TJSP
Processo: 1008208-78.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão de contrato de parceria comercial, cumulada com pedido de devolução de valores e multa. Sentença de procedência. Inconformismo da corré. Não provimento. Alegação de nulidade da citação. Em se tratando de pessoa jurídica, com inscrição baixada e com sócia administradora cujo domicílio é informado, em órgãos oficiais (JUCESP – ficha cadastral de nova

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão de contrato de parceria comercial, cumulada com pedido de devolução de valores e multa. Sentença de procedência. Inconformismo da corré. Não provimento. Alegação de nulidade da citação. Em se tratando de pessoa jurídica, com inscrição baixada e com sócia administradora cujo domicílio é informado, em órgãos oficiais (JUCESP – ficha cadastral de nova sociedade empresária de que a sócia administradora da corré é integrante), num condomínio edilício, o art. 248, § 4° do CPC autoriza expressamente o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria, o que não invalida a citação. Sócia administradora da corré não comprovou sua alegação de que nunca residira no condomínio para o qual direcionada a carta de citação postal. Presunção de validade. Pluralidade de residências do réu. Citação pode ser realizada em qualquer uma delas, visto que, de acordo com o art. 71, caput, do CC/02, ambas podem ser consideradas seu domicílio. Citação válida. Alegação de nulidade afastada. Condenação da corré Que Vá Bar em litigância de má-fé, haja vista a tentativa de alteração da verdade dos fatos no que diz respeito à identificação de seu domicílio. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008208-78.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante QUE VÁ BAR,
RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA EPP, é apelado HNK BR INDUSTRIA DE
BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
2
APELAÇÃO No 1008208-78.2017.8.26.0286
APELANTE: Que Vá Bar, Restaurante e Chopperia Ltda. EPP
APELADO: HNK Br Indústria de Bebidas Ltda.
COMARCA: Itu 2a Vara Cível
VOTO: 36607
Apelação. Ação declaratória de rescisão de contrato de
parceria comercial, cumulada com pedido de devolução de
valores e multa. Sentença de procedência. Inconformismo da
corré. Não provimento. Alegação de nulidade da citação. Em
se tratando de pessoa jurídica, com inscrição baixada e com
sócia administradora cujo domicílio é informado, em órgãos
oficiais (JUCESP
ficha cadastral de nova sociedade
empresária de que a sócia administradora da corré é
integrante), num condomínio edilício, o art. 248, § 4° do CPC
autoriza expressamente o recebimento da correspondência
pelo funcionário da portaria, o que não invalida a citação.
Sócia administradora da corré não comprovou sua alegação de
que nunca residira no condomínio para o qual direcionada a
carta de citação postal. Presunção de validade. Pluralidade de
residências do réu. Citação pode ser realizada em qualquer
uma delas, visto que, de acordo com o art. 71, caput, do CC/02,
ambas podem ser consideradas seu domicílio. Citação válida.
Alegação de nulidade afastada. Condenação da corré Que Vá
Bar em litigância de má-fé, haja vista a tentativa de alteração
da verdade dos fatos no que diz respeito à identificação de seu
domicílio. Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com pedido de devolução de valores e multa ajuizada por HNK BR Indústria de Bebidas
Ltda. contra Que Vá Bar, Restaurante e Choperia Ltda. e Thiago Gonçalves de Meira, em
que a E. Juíza de Direito Karla Peregrino Sotilo proferiu sentença, de relatório adotado, por
meio da qual julgou procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR rescindido o Contrato
de Parceria para Comercialização de Produtos firmado entre HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS
LTDA. (atual denominação de BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.) e QUE VÁ BAR,
RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA., razão pela qual condeno os réus, de forma solidária, a
restituírem à autora: 1) o valor de R$ 137.053,71 (cento e trinta e sete mil, cinquenta e três reais e
setenta e um centavos), a título de ressarcimento dos valores investidos, devidamente atualizado a
partir de agosto/2015, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
3
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 2) o valor de R$ 41.116,11 (quarenta e um mil,
cento e dezesseis reais e onze centavos), a título de multa por quebra contratual, devidamente
atualizado a partir de agosto/2015, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação” (cf. fl. 220).
Réus condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sentença proferida em 13.09.2019 (cf. fl. 220).
Interposta apelação pela corré Que Vá Bar às fls. 223/235.
Pede justiça gratuita. Afirma que a inscrição da empresa no
CNPJ está baixada há anos (desde março de 2015). Defende que há impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.
Na sequência, pede a declaração de nulidade da sentença e
dos demais atos processuais posteriores à citação nula da corré-apelante. Afirma que o
CPC/2015, no art. 242 do CPC/15, que a citação será pessoal, podendo ser feita na pessoa
do representante legal. Alega que a parte postulante da citação deve indicar endereço
correto para a exata localização da outra parte, sendo que essa disposição legal se aplica de
modo mais rigoroso quando se trata de citação postal direcionada à residência localizada
em condomínio ou loteamento fechado. Argumenta que o CPC/15 prevê possibilidade de
recebimento de carta de citação e/ou intimação pessoal por funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência. Defende que essa regra, que flexibiliza a
citação pessoal à parte demandada, deve ser aplicada de acordo com a exigência da correta
indicação do endereço da parte a ser citada e/ou intimada, para que não sejam violados
princípios de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e não cerceado o direito
de defesa da parte ré. Argumenta que o TJSP prevê ser necessário à parte autora comprovar
vinculação do endereço indicado com a parte a ser citada, de que se trate de endereço
residencial ou endereço de sede, não sendo suficiente a mera indicação. Cita precedentes
(AI n. 2227457-33.2016.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edson Luiz de
Queiroz, j. 25.07.2017; AP 1027329-26.2017.8.26.0405, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 30.10.2018). Afirma que, examinados os autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
4
processo, se constata que a parte autora-apelada somente tentou citar a apelante por meio
de carta postal, antes da citação inválida, em endereço da sede dessa corré (Rua Riachuelo,
1131, São Carlos/SP), e no endereço residencial da sócia administradora informado na
JUCESP (Rua José Bonifácio, 1801, apto 22, Núcleo Residencial Silvio Vilari, São
Carlos/SP). E na segunda tentativa, a carta de citação fora recebida por terceiro, daí ter o
juízo de primeiro grau ter determinado uma nova citação, já que ela fora recebida por
pessoa terceira, e não a sócia administradora. Ressalta que a autora-apelada, de forma
alguma, requerera outra modalidade de citação a ser aperfeiçoada nesse mesmo endereço
residencial da sócia administradora (p. ex., expedição de carta precatória para citar por
meio de oficial de justiça), mas sim optou por requerer a tentativa de citação postal
indicando endereço outro em condomínio fechado. E na terceira tentativa de citação, dita
nula pela apelante, é que foi possível a realização do ato citatório. Argumenta que essa
terceira tentativa é nula porque a parte autora-apelada convenientemente teria indicado um
endereço num condomínio residencial de São Carlos-SP, de grande porte, com mais de
quinhentas casas. E se ressalte que o endereço indicado Rua Wesley Herrick, n. 1501,
Village São Carlos, Damha 1, casa 254, Jardim Jockei Club A, São Carlos/SP não teria
constado da qualificação da corré na petição inicial, bem como “não consta em nenhum
registro em órgão cadastral da Apelante e da sócia administradora” (cf. fl. 233). Afirma
que houve indicação de endereço incorreto, além de que a autora-apelada não comprova a
vinculação do endereço da citação inválida com a sócia administradora da corré-apelante.
Argumenta que a sócia administradora da corré-apelante “em momento algum teve
conhecimento do trâmite desse processo”, a ensejar violação a princípios de contraditório e
ampla defesa. Alega que, decretada a revelia da corré e presumidos verdadeiros os fatos
alegados pela autora-apelada, há graves prejuízos à corré-apelante, uma vez que a parte
autora-apelada teria omitido “fatos relevantes desse litígio que podem vir alterar o
entendimento do D. Juízo a quo, já que, a exemplo de um dos fatos omitidos, o Apelado
deixou de fornecer por diversas vezes o produto objeto do contrato apesar de constantes
solicitações do Apelante” (cf. fl. 234). Pede a declaração da nulidade da citação de fl. 166.
Requer, portanto, a anulação da sentença e o prosseguimento
da demanda.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 242/262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
5
Autos distribuídos à Relatoria do E. Desembargador Cesar
Ciampolini, da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 18.11.2019.
Proferida decisão monocrática pelo E. Desembargador Cesar
Ciampolini, não conhecendo do recurso e determinando o encaminhamento e redistribuição
para uma das Câmaras de Direito Privado da Primeira Subseção (1a a 10a), por indicar se
tratar de matéria residual (fls. 300/306).
Por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado,
redistribuído o recurso a esta relatoria em 09.12.2019 e conclusos para julgamento na
mesma data.
É o relatório.
Preliminarmente, firma-se a competência desta Relatoria,
com fundamento nos precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado
mencionados na decisão monocrática proferida pelo E. Desembargador Cesar Ciampolini,
às fls. 300/306, inclusive um deles constando este presente Desembargador Relator como
relator do voto condutor naquela ocasião.
Superada essa questão prévia, avança-se ao recurso.
Preliminarmente, concede-se a justiça gratuita à pessoa
jurídica, consistente a sua argumentação de que inexiste atividade operacional em
andamento devido à baixa de sua inscrição no CNPJ há tempo relevante. E ainda que
passem ser os sócios dela os responsáveis pela “vida após a morte” da sociedade
empresária, e o componente para a análise da concessão da gratuidade de justiça passe a ter
um colorido da pessoa física dos sócios, é certo que não há das contrarrazões elementos
probatórios que evidenciem que os sócios da corré-apelante, inativa, a despeito de terem
qualificação de empresários (cf. fl. 236), tenham conforto financeiro imediato a viabilizar a
atuação da corré-apelante no processo. Acolhe-se, assim, a alegação de hipossuficiência da
corré-apelante, pessoa jurídica, sobretudo diante de sua inatividade operacional, deferido o
benefício da gratuidade na forma do art. 98, caput, do CPC/15.
Cabe destacar que a eventual alegação de grupo econômico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
6
com os atuais negócios empresariais supostamente mantidos pelos sócios da corré-
apelante, não foi levantada nem, por ora, demonstrada pela parte apelada.
Conhecido, o recurso não comporta provimento.
Primeiramente, deve ser afastada a alegação de que o
endereço para o qual dirigida a carta citatória, recebida à fl. 166 por portaria de
condomínio, não corresponda a residência ou domicílio da sócia administradora da corré-
apelante, Sra. Veridiana Estrozi Carvallio Meira.
Nesse ponto, as contrarrazões à apelação deram tiro certeiro
para trazer documentação, pública, que evidenciam não somente que a Sra. Veridiana era
conhecida na portaria do mencionado condomínio (cf. fls. 279/280, certidão de oficial de
justiça lavrada em maio de 2016, no Processo 1000720-42.2016.8.26.0566), como também
ela própria declarou-se possuir domicílio naquele local, consoante ficha de breve relato de
outra sociedade empresária de que ela era igualmente sócia (fls. 264/265, com a
confirmação de que o mencionado domicílio da sra. Veridiana, declarado ali no ato de
redistribuição de capital e de sua saída da sociedade empresária datado de 18.01.2019, que
o seu domicílio ainda se mantinha idêntico, inexistindo qualquer declaração pública da Sra.
Veridiana de que aquele dado não corresponderia à realidade).
Note-se que em nenhum momento das razões recursais a
sócia administradora da corré-apelante nega o fato de que o endereço apontado, ao menos
em tempos recentes, teria sido o seu domicílio. Agrega-se a isso o detalhe de que o aviso
de recebimento positivo, da citação postal direcionada ao endereço integrado àquele
condomínio, foi feito em 10.05.2018, ou seja, em momento anterior àquele em que
declarada publicamente, pela sócia administradora, a manutenção de seu domicílio na
indicada casa no condomínio.
Daí ser irrelevante que o condomínio contenha cem,
quinhentas ou mil casas. Na medida em que existe o monitoramento e recebimento de
correspondências postais por intermédio da portaria, e existente, no Estatuto Processual, a
possibilidade jurídica da entrega da mencionada carta citatória por aviso de recebimento
simples (e não por mão própria, do destinatário), cabe a responsabilidade à própria sócia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
7
administradora, que lá tem domicílio, organizar-se para recepcionar a mencionada
correspondência, ou, no mínimo, desautorizar, formalmente, o recebimento de
correspondências naquela portaria por terceiros, o que, no caso, sequer foi objeto de
alegação ou demonstração documentada.
Nem se afere vício no fato de que a carta citatória teria
exposto, como destinatária, o nome da corré-apelante, sem sinalização nominal da sócia
administradora Veridiana. A questão é que a citação da pessoa jurídica pode ser realizada e
direcionada à sócia administradora, e caberia a ela ter acesso à mencionada
correspondência, inexistindo qualquer erro na identificação do endereço, a se ter claro o
resultado da adequação da citação no caso.
Cumpre também afastar a alegação de nulidade da citação em
decorrência de a carta ter sido recebida pelo porteiro.
Em se tratando de condomínio edilício, o art. 248, § 4° do
CPC autoriza expressamente o recebimento da correspondência pelo funcionário da
portaria, sendo que, nessa hipótese, a ausência de citação pessoal do réu não é obstáculo
para sua validade.
Ademais, o réu deixou de comprovar que a pessoa que
recebeu a carta de citação não integrava o quadro de funcionários do condomínio, não se
desincumbindo do ônus probatório que recai sobre ele (art. 373, II, do CPC/15).
No mesmo sentido, já decidiu este TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPEIMENTO
DE SENTENÇA Ação monitória Exceção de pré-executividade Alegação
de nulidade na citação Inocorrência - Carta recebida por terceiro no
endereço do executado Executado que reside em condomínio edilício
Presunção de validade do ato reconhecida Inteligência dos arts. 248, §4o e
252, p.u. do CPC - Recurso nesta parte improvido.”1
“TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Citação pelo
1 Agravo de Instrumento 2246426-91.2019.8.26.0000. Relator: J. B. Franco de Godoi. 23a Câmara de Direito
Privado. Data do Julgamento: 08/01/2020. Data de Registro: 08/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
8
correio. Possibilidade. Regra geral estabelecida pelo Código e que também se
aplica à execução. Aviso de recebimento firmado por funcionário da
portaria de condomínio edilício. Validade da citação. Reconhecimento.
Exegese do § 4o do art. 248, do CPC. Recurso provido para esse fim.”2
De outra feita, quanto à alegação de que não teria havido
qualquer motivação, pela parte autora, na indicação do endereço a se direcionar a citação,
melhor sorte não assiste o apelante. O CPC/15 não exige a demonstração de vínculo do
endereço onde a citação pode ser direcionada, cabendo o ônus da prova à parte
supostamente prejudicada com eventual endereço indicado de modo equivocado. E, como
visto nesses autos, a parte autora, nas contrarrazões à apelação, demonstrou, de forma
inequívoca, de que aquele domicílio o era da sócia administradora ao tempo em que
direcionada a citação postal.
A sócia administradora da corré-apelante, aliás, em nenhum
momento, para provar o quanto alegado, junta contas de luz e de IPTU em seu nome da sua
alegada única residência, de modo contínuo, a atestar que no período em que houve a
citação ela lá teria domicílio e residência fixo e único, e nunca no endereço para o qual
direcionado a carta.
Assim, verifica-se que, ao tempo em que realizada a citação,
a sócia administradora da corré-apelante tinha domicílio no endereço informado para o ato
citatório, fl. 166.
Em paralelo, o art. 71, caput, do CC admite que a pessoa
natural possua uma pluralidade de residências, hipótese na qual qualquer uma delas pode
ser considerada seu domicílio.
Por conseguinte, a verificação probatória da pluralidade de
domicílios no direito pátrio permite que o réu seja judicialmente acionado tanto no
endereço que indicou como sede, quanto no endereço de domicílios de seus sócios-
administradores, visto que ambos são considerados como seu domicílio, especialmente
2 Agravo de Instrumento 2258975-36.2019.8.26.0000. Relator: Gilberto dos Santos. 11a Câmara de Direito
Privado. Data do Julgamento: 18/12/2019. Data de Registro: 18/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
9
diante da peculiaridade da baixa da inscrição da sociedade empresária no CNPJ e a sua
inatividade operacional. Como, no caso em tela, a citação foi realizada neste último (fl.
166), mostra-se plenamente válida.
Em casos análogos, assim também consignou este TJSP, in
verbis:
“Ação cominatória, visando ao cumprimento de obrigação prevista em
contrato de cessão de quotas, julgada procedente. Pedido de declaração de
nulidade de citação por uma das corrés, apresentado após o trânsito em julgado
da sentença. Seu indeferimento no Juízo de origem. Agravo de instrumento.
Cabimento do recurso. Alegação de nulidade de citação. Matéria de ordem
pública, podendo ser conhecida e julgada em qualquer grau de jurisdição.
Citação realizada em endereço indicado no contrato celebrado entre as partes.
Alegação da corré de que possui domicílio fora do Brasil. Apesar de a
corré ter demonstrado que era aluna regularmente inscrita em curso de
graduação em universidade estrangeira, quando da citação, não
comprovou ânimo definitivo de estabelecer residência fora do Brasil.
Provas contrárias ao pedido, pois além de manter seu domicílio fiscal no
mesmo endereço, indicou o local como sua residência em alteração de
contrato social realizada quando já havia iniciado os estudos no exterior.
De resto, a possibilidade de pluralidade de domicílios viabilizaria a citação
no Brasil, nos termos do art. 71 do Código Civil e do § 1o do art. 46 do
CPC. Carta de citação recebida por funcionário da portaria de condomínio
edilício. Validade. Inteligência do § 4o do art. 248 do CPC. Manutenção da
decisão recorrida. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito,
desprovido.”3
Portanto, afasta-se a arguição de nulidade da citação ventilada
pelo réu em suas razões recursais e, considerando a ausência de impugnação específica
3 Agravo de Instrumento 2219468-68.2019.8.26.0000. Relator: Cesar Ciampolini. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Data do Julgamento: 11/12/2019. Data de Registro: 12/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
10
quanto ao mérito do decisum recorrido (art. 1.010, incisos II e III, art. 1.013, caput e § 1o,
CPC/15), fica a r. sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
Com o não provimento do recurso, a parte autora faz jus ao
arbitramento de honorários recursais em seu favor, porquanto preenchidos os requisitos
exigidos pelo e. STJ4. Dessa forma, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do § 2o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Por último, cabe acolher o pedido de condenação da parte
apelante à pena por litigância de má-fé, pelo singelo motivo de que em documentos
públicos, acima referenciados (ficha de breve relato da JUCESP e certidão de oficial de
Justiça em ação judicial), há a informação inequívoca, e não desmentida, de que o endereço
para o qual direcionada a carta citatória postal questionada neste recurso constituía, sim,
domicílio da sócia administradora da parte ré. Logo, está configurada a tentativa de
indução em erro deste órgão julgador, associado à alteração da verdade dos fatos (art. 80,
inciso II, CPC/15).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator
4 “- O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (enunciado 7 do STJ); O
não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem do feito em que
interposto o recurso, e; Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15.” STJ ED no REsp 1.573.573/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento:
04/04/2017, T3 Terceira Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-78.2017.8.26.0286 -Voto no 36607
11